Tribunal: TJSP
Processo: 1000105-09.2023.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, ASSIM CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, ASSIM CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO C.D.C. – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COMO DEDUZIDA PELO (A) CONSUMIDOR(A) – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELO BANCO RECORRIDO QUE COMPROVAM A CONTENTO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE NÃO FORAM QUESTIONADAS - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR PARTE DA TURMA JULGADORA, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM" – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1o GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.